Tribunal: TJDFT
Processo: 0735457-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. CREDOR MAIOR DE IDADE. FACULDADE LEGAL. JUÍZO NO QUAL FOI PROFERIDA A SENTENÇA EXEQUENDA. COMPETÊNCIA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Ao credor de alimentos, notadamente o maior de idade, é dada a opção de propor o Cumprimento de Sentença perante o Juízo no qual foi prolatado o respectivo ato sentencial condenatório, em Juízo estabelecido territorialmente no domicílio do devedor ou onde se encontrarem os seus bens passíveis de constrição, e, por fim, em órgão judicial com competência territorial a abranger o próprio domicílio do exequente. Inteligência extraída do artigo 528, parágrafo nono, do Código de Processo Civil.
2. Deve prevalecer, assim, a opção do exequente, representada pelo Juízo onde foi proferida a Sentença objeto do Cumprimento de Sentença. Competência de natureza funcional válida.
3. Inexistente incompetência de natureza absoluta a ser declarada, atrai-se a tese jurídica definida no verbete de número 33, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Conflito negativo de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado.